Tribunal: STF
Processo: AI 166886
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO  INADMITIDO, POR HAVER SIDO
SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO FUNDADA
NA   CIRCUNSTANCIA    DE   TRATAR-SE    DE   PECA    PRODUZIDA   PELO
DIRETOR-PRESIDENTE  DA ENTIDADE, INVESTIDO, PELOS ESTATUTOS, DO PODER
DE REPRESENTA-LA EM JUÍZO.
          Erro  em que  incidiu a  agravante,  ao confundir  poder de
representação com capacidade postulatoria.
          Caso  em que  o exercício  da advocacia  não e  exercido em
causa  propria, única hipótese de dispensa da exibição do instrumento
de mandato.
          Agravo regimental improvido.